Tribunal: TJPA
Processo: 0802015-32.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada é ilegal por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) saber se a nulidade das provas obtidas conduz à absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, a qual deve estar baseada em elementos objetivos e concretos. 4. A realização de abordagem fundada apenas em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico e em suspeita subjetiva dos agentes, data venia, não satisfaz o requisito legal de fundada suspeita. 5. A jurisprudência do c. STJ estabelece que denúncias anônimas, impressões subjetivas ou comportamento considerado suspeito, desacompanhados de elementos concretos, não legitimam a busca pessoal. 6. In casu, inexistiu investigação prévia ou circunstância objetiva que indicasse a posse de ilícitos, sendo ilícita a prova obtida mediante a abordagem. 7. Reconhecida a nulidade das provas derivadas da busca pessoal, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 853.333/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 852.382/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802015-32.2023.8.14.0067

APELANTE: DAVID WENDEL BARRADAS AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal; (ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada é ilegal por ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) saber se a nulidade das provas obtidas conduz à absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP, a qual deve estar baseada em elementos objetivos e concretos.

4. A realização de abordagem fundada apenas em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico e em suspeita subjetiva dos agentes,
data venia
, não satisfaz o requisito legal de fundada suspeita.

5. A jurisprudência do c. STJ estabelece que denúncias anônimas, impressões subjetivas ou comportamento considerado suspeito, desacompanhados de elementos concretos, não legitimam a busca pessoal.

6.
In casu
, inexistiu investigação prévia ou circunstância objetiva que indicasse a posse de ilícitos, sendo ilícita a prova obtida mediante a abordagem.

7. Reconhecida a nulidade das provas derivadas da busca pessoal, impõe-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no HC 853.333/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 852.382/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

David Wendel Barradas Amorim, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal. No mérito, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico que os policiais estavam em patrulhamento ostensivo em local, notoriamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando notaram a presença do recorrente e ao ser abordado, foi encontrado na posse de entorpecente.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 24972866 - Pág. 3):

A testemunha Isaias Moraes afirmou que durante a busca pessoal realizada, foi encontrado em poder dos acusados, certa quantidade de drogas.

A testemunha Lucas Marins, disse se recordar da abordagem realizada, inclusive afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e que ambos os réus portavam substância entorpecente. Disse ter sido a primeira vez que abordou os réus e, quanto ao aparelho celular, afirmou não se recordar de tê-lo apreendido.

A testemunha Luis Carlos, afirmou em seu depoimento que durante a incursão no local onde foi feita a prisão, realizaram a busca pessoal nos réus, quando então fora encontrada a droga.

Ora, como se vê, não houve nenhuma investigação prévia ou fundada suspeita concreta, além do simples fato de se tratar de um local conhecido como ponto de tráfico e da desconfiança dos agentes, que não são idôneos, por si sós, para legitimar a revista.

Assim sendo, acolho o pedido da defesa, reconhecendo, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 4,10 G DE CRACK, 0,40 G DE CRACK E 0,40 G DE COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE NAS PROVAS POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO OU SITUAÇÃO CONCRETA PARA A BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO.

1. Não consta dos autos qualquer prova de algo que tenha trazido desconfiança por parte dos policiais e, quando feita a busca pessoal, foi apreendida uma quantidade pequena de drogas. Não houve nenhuma investigação prévia ou uma fundada suspeita com base em fatos concretos, além do simples fato de se tratar de um local conhecido como ponto de tráfico e o fato de os policiais terem desconfiado do acusado.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 852.382/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026